Tribunal: TJDFT
Processo: 0726232-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL. ARTIGOS 37-A E 24, VI, AMBOS DA LEI 9514/1997. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL. ITBI. PAGAMENTO PELO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESCISÃO DO CONTRATO PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONTRATO DEFINITIVO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

1. Diante da validade da consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária, resta evidente o seu direito de receber a taxa de ocupação do imóvel, no valor de 1% (um por cento) do valor de venda do imóvel, referente ao período correspondente à data da consolidação da propriedade fiduciária em seu patrimônio até a data em que for imitida na posse do imóvel.
2. Por não mais se tratar de transmissão de direito real de garantia (hipótese de exclusão tributária), mas de efetiva transferência do direito real de propriedade, em sua plenitude, em favor do credor, com onerosidade decorrente do próprio inadimplemento do mútuo, vislumbra-se presente o fato gerador para a incidência do ITBI, a ser pago pelo fiduciário, tal como previsto no art. 26, § 7o, da Lei 9.514/9.
3. O contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária trata-se de avença preliminar que atingiu sua finalidade, eis que lavrada a escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, por meio da qual se estipulou novas cláusulas, que substituíram as inicialmente acordadas.
4. Não comprovada ilicitude na conduta da apelada, a qual agiu em sintonia com disposições contratuais e legais, não há falar em ofensa a direito da personalidade do apelante a ensejar reparação a título de dano moral.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.Unânime.